Tribunal: TJSP
Processo: 1501655-17.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Preliminar. Pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade. Mérito. Pleito de absolvição imprópria. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base no mínimo legal; b) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; c) afastamento da qualificadora do rompimento do obstáculo; d) fixação

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Preliminar. Pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade. Mérito. Pleito de absolvição imprópria. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base no mínimo legal; b) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; c) afastamento da qualificadora do rompimento do obstáculo; d) fixação do regime aberto; e) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Condenação adequada. 1.1. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da vítima e da testemunha policial uniformes e convergentes. Réu confesso. 1.2. Impossibilidade de absolvição imprópria. Inexistência de elementos a indicar que o réu, ao tempo dos fatos, não possuía capacidade de compreensão do caráter ilícito dos fatos, bem como de se autodeterminar de acordo com tal entendimento. 1.3. Qualificadora do rompimento de obstáculo configurada. Laudo pericial que atesta os vestígios do arrombamento do portão do estabelecimento comercial da vítima.
Dosimetria da pena que merece reparo. 2.1. Afastamento dos maus antecedentes. Caracterização de bis in idem. Ausência de especificação das condenações definitivas utilizadas na primeira e na segunda fases da dosimetria da pena. 2.2. Possibilidade de compensação integral entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea. Circunstâncias igualmente preponderantes. Precedentes. 2.3. Aplicação da fração de redução referente à tentativa no patamar máximo. Conduta que não ultrapassou os estágios iniciais do iter criminis.
Regime inicial alterado para o semiaberto. Quantum da pena e condições subjetivas desfavoráveis do réu que justificam a imposição do regime intermediário. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Reincidência do réu.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Revogação da prisão cautelar. Expedição de alvará de soltura clausulado.